Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DAS REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE.

1. A decisão agravada deve ser prestigiada, uma vez que, prudentemente, indeferiu o pedido de majoração deduzido pela ré/alimentanda, mantendo os alimentos provisórios em valor correspondente a dois salários mínimos e meio, sobretudo em razão de não ter sido devidamente comprovada a real condição financeira do alimentante.

2. Não se pode olvidar que os alimentos provisórios, que possuem natureza jurídica própria, não podendo ser fixados como se definitivos fossem. Com isso, após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o julgador de primeiro grau apreciará as reais possibilidades do genitor e sua efetiva capacidade financeira, de modo a fixar o valor dos alimentos, considerando o binômio necessidade/possibilidade.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.